Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVADA. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL FIXADO. RAZOÁVEL. DOIS FILHOS. NECESSÁRIA COGNIÇÃO EXAURIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, objetivando conferir condições à subsistência do alimentando, na proporção dos recursos do alimentante, desde que comprovada a sua impossibilidade de sustento.

2. A maioridade do filho não é fator que resulte, por si só, na efetiva diminuição da contribuição do genitor/alimentante.

3. Necessária a análise do conjunto probatório, mediante amplo contraditório, para melhor aferir a necessidade do agravado, que atingiu a maioridade, ante os demais irmãos, e a possibilidade de pagamento pelo genitor.

4. Recurso conhecido e não provido.